Tribunal: TJSP
Processo: 0002986-67.2009.8.26.0306
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Apelação Criminal – Delito contra a Ordem Tributária – Irregularidades no recolhimento do ICMS (artigo 1o, inciso II, da Lei no 8.137/90) – Sentença de absolvição por insuficiência probatória – Recurso ministerial visando a condenação do acusado, nos termos da denúncia – Prova dos autos que não autoriza a conclusão de que o apelado detinha, à época dos fatos, poderes de gestão da pessoa

Ementa:
Apelação Criminal – Delito contra a Ordem Tributária – Irregularidades no recolhimento do ICMS (artigo 1o, inciso II, da Lei no 8.137/90) – Sentença de absolvição por insuficiência probatória – Recurso ministerial visando a condenação do acusado, nos termos da denúncia – Prova dos autos que não autoriza a conclusão de que o apelado detinha, à época dos fatos, poderes de gestão da pessoa jurídica cuja atividade gerou prejuízo ao fisco estadual – Em sendo o quadro probatório insuficiente para demonstrar os fatos que compõem a acusação, impõe-se a proclamação do 'non liquet', com total independência da possibilidade de que tenham eles ocorrido conforme descritos na denúncia – Firmar o juízo condenatório em mera probabilidade implicaria desprezar os postulados norteadores da atividade de persecução penal 'in judicio', erigidos às custas de longa evolução histórico-científica do Direito – Recurso desprovido.